Tribunal: TJMT
Processo: 1033586-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033586-91.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Plano de Classificação de Cargos, Provimento de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), Comissão de Atribuição da E. E. Deputado Renê Barbour (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. MÁRCIO VIDAL, EM RAZÃO DE SEU IMPEDIMENTO, E A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, AUSENTE JUSTIFICADAMENTE.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. PORTARIA QUE PRIORIZA TÉCNICOS EM READAPTAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO EM BIBLIOTECA ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado-30 (multimeios didáticos), contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, questionando a Portaria no 1.138/2024, que regulamenta o processo de atribuição de servidores na educação estadual para 2025, e a decisão administrativa que negou seu pedido de lotação na biblioteca escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a Portaria no 1.138/2024, ao priorizar técnicos em readaptação para atribuição em biblioteca escolar, viola direito líquido e certo da impetrante, que possui formação em multimeios didáticos, à lotação específica na biblioteca escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 estabelece as atribuições gerais do cargo de Técnico Administrativo Educacional, especialidade Multimeios Didáticos, incluindo a orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, mas não confere ao servidor ocupante desse cargo o direito subjetivo à lotação específica em biblioteca escolar.

4.

A distribuição dos servidores nos diversos setores da unidade escolar insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cabendo ao gestor público alocar os recursos humanos disponíveis da forma que melhor atenda ao interesse público e à eficiência do serviço.

5.

A Portaria no 1.138/2024, ao priorizar a atribuição de técnicos em readaptação de função para as bibliotecas escolares, estabeleceu um critério de organização administrativa que se coaduna com o princípio da eficiência e com o dever de inclusão, não extrapolando os limites do poder regulamentar.

6.

A formação profissional do servidor é apenas um dos critérios a serem considerados pela Administração Pública na distribuição das funções, devendo ser ponderada juntamente com outros fatores, como a necessidade do serviço, a disponibilidade de pessoal e as prioridades estabelecidas pela política educacional.

7.

A documentação médica apresentada pela impetrante, embora sugira a inconveniência de sua permanência na secretaria escolar, não estabelece, de forma inequívoca, que a biblioteca escolar seria o único ambiente compatível com suas condições de saúde, sendo necessário processo administrativo específico para tal avaliação.

8.

A concessão da segurança implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade da Administração Pública, violando o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A atribuição de função em biblioteca escolar pode ser objeto de política pública que prioriza servidores em readaptação, sem que disso decorra, por si só, violação de direito subjetivo de outro servidor. 2. A existência de formação técnica compatível não confere direito à lotação específica, cabendo à Administração Pública a organização dos recursos humanos conforme critérios de interesse público. 3. A definição do local de trabalho mais adequado às condições de saúde do servidor demanda análise técnica específica, não sendo possível, em sede de mandado de segurança, substituir-se à Administração Pública na avaliação discricionária quanto à melhor alocação dos recursos humanos disponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2o, 5o, LXIX, 37, caput; Lei no 12.016/2009, Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 7o; Lei no 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: (
TJ/MG - Embargos de Declaração - Cv 1.0000.18.145599-9/003, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2025, publicação da súmula em 31/10/2025;
TJ/MT - N.U 1014946-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FÁTIMA FERNANDA DA SILVA contra ato indigitado coator atribuído ao EXMO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, questionando a Portaria no 1.138/2024, que regulamenta o processo de atribuição de servidores na educação estadual para o ano letivo de 2025, bem como a decisão administrativa proferida em 21/11/2024 pela Comissão de Atribuição da Escola Estadual Deputado Renê Barbour, que negou seu pedido administrativo de lotação na biblioteca escolar.

A Impetrante, servidora pública estadual, ocupa o cargo de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado-30, tendo concluído o curso técnico em Multimeios Didáticos de Educação Profissional de Nível Técnico na Área Profissional de Serviços de Apoio Escolar.

Na peça vestibular sustenta, em síntese, que a Portaria no 1.138/2024, especificamente em seu art. 21,
“caput”
e parágrafo único, viola expressamente o art. 7o da Lei Complementar Estadual no 50/1998, ao condicionar a gestão de bibliotecas escolares exclusivamente a técnicos readaptados.

Argumenta que tal disposição normativa impede que servidores com formação específica em multimeios didáticos, como é o seu caso, possam ser atribuídos à função correspondente com sua capacitação técnica.

Aduz que a portaria impugnada estabelece que, na ausência de técnicos em readaptação, não será atribuído profissional efetivo ou em contrato temporário para a biblioteca escolar, ficando o atendimento sob a organização da escola, através do professor regente e/ou TAE da secretaria escolar.

Alega que, em Barra do Bugres, município de sua lotação, não há nenhum Técnico Administrativo com readequação ou readaptação vigente no ano de 2024, o que inviabilizaria o funcionamento adequado da biblioteca escolar.

Sustenta, ainda, que a alocação na secretaria escolar representaria um desvio de função, configurando uma readaptação "velada" sem amparo em orientação médica.

Relata histórico de afastamentos por motivos de saúde durante o período em que esteve lotada na secretaria, evidenciando que as condições de trabalho naquele ambiente não seriam adequadas para a manutenção de sua saúde.

Narra que, durante o biênio 2023/2024, desempenhou suas funções junto à Biblioteca Escolar da Escola Estadual Deputado Renê Barbour, liderando o Projeto Biblioteca Ativa Cidadã, aprovado pelo Edital 00312023-FAPEMAT-PROC.00045112023, com resultados expressivos.

Informa que, após seu licenciamento para participar das eleições municipais e posterior usufruto de licença-prêmio, a biblioteca escolar ficou sem atendimento específico de um servidor técnico administrativo escolar, sendo os próprios alunos responsáveis pelos procedimentos de retirada, organização dos livros e ambiente da biblioteca, sem qualquer fiscalização ou controle por parte de um servidor habilitado.

A liminar foi indeferida, conforme decisão proferida no Id. 254828657.

Interposto Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido, conforme acórdão lavrado no Id. 297424359.

Defesa do Estado de Mato Grosso apresentada no Id. 267149786.

Instada se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer acostado no Id. 299785886.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Impetrante possui direito líquido e certo de garantir-lhe a possibilidade de pleitear a sua atribuição junto à biblioteca escolar da Escola Estadual Deputado Renê Barbour (turno matutino).

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados,
in verbis:

Posto isso, requer o recebimento e processamento do presente mandado de segurança e o que se segue:

1. De plano, requer-se que o feito siga a tramitação no Juízo 100% Digital.

2. Seja observada a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

3. Conforme o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, requer-se a concessão de medida liminar, determinando que a impetrante, Fátima Fernanda da Silva, no processo de atribuição para seleção e distribuição de cargos e funções dos Profissionais da Educação da Rede Estadual de Ensino para o ano de 2025, regulado pela Portaria no 1.138/2024, possa pleitear a sua atribuição junto à biblioteca escolar da E. E. Deputado Renê Barbour (turno matutino), uma vez que tal atribuição é compatível com sua formação, conforme o disposto no art. 7o da LC no 50/1998.

4. Além disso, eventual atribuição efetuada em desacordo com a Lei Complementar 50/1998 deverá ser anulada de pleno direito, garantindo à impetrante a sua atribuição junto à biblioteca escolar (turno matutino).

5. Ainda, com fundamento no art. 6o, caput e §1o, da Lei no 12.016/2009, requer-se que seja determinada à autoridade impetrada a juntada aos autos do requerimento anteriormente formulado pela impetrante, em 2022, no qual foi noticiada a impossibilidade de permanecer no ambiente da secretaria escolar, tendo sido acompanhada por farta documentação médica.

6. Por oportuno, requer-se a notificação da Autoridade Coatora para que apresente as informações de praxe no prazo legal.

7. Ao final, requer-se:

i. A confirmação da medida liminar e a concessão definitiva da segurança pleiteada, a fim de – diante da ilegalidade presente na Portaria no 1.138/2024 - garantir à impetrante a possibilidade de pleitear a sua atribuição junto em todos os anos subsequentes em funções compatíveis com sua formação (multimeios didáticos), tais bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências, conforme o disposto no art. 7o da LC no 50/1998, independentemente de futuras portarias ou atos infralegais que contrariem diretamente a Lei Complementar no 50/1998.

ii. Além disso, eventual atribuição efetuada em desacordo com a Lei Complementar 50/1998 deverá ser anulada de pleno direito, garantindo à impetrante a sua atribuição junto à biblioteca escolar (turno matutino).

iii. Ademais, em qualquer cenário, requer seja dispensada a necessidade de negociação prévia com a diretoria [como tem ocorrido de forma indevida], de modo que a impetrante não seja compelida ao cumprimento dos três turnos, uma vez que possui carga horária de 30 horas semanais, evitando também que sejam atribuídas à servidora pela gestão escolar funções estranhas ou além daquelas estritamente ligadas à biblioteca escolar, enquanto técnica administrativa profissionalizada (multimeios didáticos).

Por fim, atribui-se à causa o valor de R$ 1.412,00.

Nesses Termos;

Pede e Espera Deferimento.

O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e disciplinado pela Lei no 12.016/2009, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para a concessão da segurança, faz-se necessária a presença concomitante de dois requisitos essenciais: a) a existência de direito líquido e certo; e b) a ilegalidade do ato impugnado ou abuso de poder da autoridade coatora.

Por direito líquido e certo, compreende-se aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, devendo estar comprovado de plano, uma vez que a ação mandamental não comporta dilação probatória.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade da Portaria no 1.138/2024/GS/SEDUC/MT, especificamente em seu art. 21,
“caput”
e parágrafo único, que assim estabelece,
in verbis:

Art. 21. Todas as escolas estaduais terão direito à BIBLIOTECA ESCOLAR e o profissional atribuído deverá ser um técnico em readaptação de função.

Parágrafo único: Não havendo profissional em readaptação de função, não será atribuído profissional efetivo ou em contrato temporário, ficando sob a organização da escola o atendimento na biblioteca, podendo ser através do professor regente e/ou TAE da secretaria escolar que deverá planejar de forma articulada com professores das áreas de conhecimento sob orientação da DRE as atividades a serem desenvolvidas no projeto.

A impetrante sustenta que tal disposição normativa viola o art. 7o da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispõe sobre as atribuições do Técnico Administrativo Educacional,
in verbis:

Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

I - Técnico Administrativo Educacional:

(...)

b) Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências;

Insta consignar que a Administração Pública, no exercício de seu poder regulamentar, pode editar atos normativos secundários com o escopo de dar fiel execução à lei, desde que não inove na ordem jurídica, criando direitos ou obrigações não previstos em lei.

Nesse sentido, a doutrina do Professor José dos Santos Carvalho Filho,
in verbis:

“é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos, in Manual de Direito Administrativo. 31a edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2017, p. 71.)

No caso em tela, verifica-se que a Portaria no 1.138/2024/GS/SEDUC/MT, ao estabelecer critérios para a atribuição de servidores nas bibliotecas escolares, não extrapolou os limites do poder regulamentar, tampouco violou o disposto no art. 7o da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

Com efeito, a referida Lei Complementar estabelece as atribuições gerais do cargo de Técnico Administrativo Educacional, especialidade Multimeios Didáticos, incluindo a orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares.

Contudo, não confere ao servidor ocupante desse cargo o direito subjetivo à lotação específica em biblioteca escolar, tratando-se de uma das possíveis atribuições a serem desempenhadas.

A distribuição dos servidores nos diversos setores da unidade escolar insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cabendo ao gestor público, no exercício regular de suas atribuições, alocar os recursos humanos disponíveis da forma que melhor atenda ao interesse público e à eficiência do serviço.

Em situação muito semelhante ao presente caso, assim decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR. ERRO MATERIAL CONSTATADO. LEI MUNICIPAL No 11.132/2018. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 21, § 9o, PELO ÓRGÃO ESPECIAL. OMISSÃO SANADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, concedeu segurança a servidora do Município de Belo Horizonte, para assegurar a permanência no cargo de origem, em razão da inconstitucionalidade do art. 21, § 9o, da Lei Municipal no 11.132/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material quanto ao cargo ocupado pela servidora; (ii) definir se o acórdão deve integrar-se para apreciar o pedido de manutenção da lotação da autora na escola onde exerce suas funções. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material deve ser corrigido, pois o cargo efetivamente ocupado é de Auxiliar de Biblioteca Escolar, conforme relatório e demais elementos dos autos, e não de Auxiliar de Secretaria Escolar, como constou no dispositivo. 4.
A omissão quanto ao pedido de manutenção da lotação é reconhecida, mas a pretensão deve ser rejeitada,
uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial limita-se ao art. 21, § 9o, da Lei no 11.132/2018,
sem alcançar a disciplina sobre lotação, cuja regulamentação permanece inserida na discricionariedade administrativa
e é regulada pelos §§ 6o e 7o da lei municipal, ainda vigentes. 5. O alcance da segurança concedida restringe-se ao restabelecimento da situação funcional anterior à lei inconstitucional, não havendo direito líquido e certo a ser lotado em unidade escolar específica. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipa l no 11.132/2018, arts. 21, §§ 6o, 7o e 9o. Jurisprudência relevante citada: TJMG, ArgInc no 1.0000.19.001257-5/002, Órgão Especial. (TJ/MG - Embargos de Declaração - Cv 1.0000.18.145599-9/003, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2025, publicação da súmula em 31/10/2025) (NEGRITEI)

Importante ainda destacar que, conforme pacífica jurisprudência, a discricionariedade acima mencionada não dispensa o dever de motivação pela Administração Pública.

Cito, à título de ilustração os seguintes arestos deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA – REMOÇÃO EX OFFICIO – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA LEI No 8.275/2004 - INTERESSE PÚBLICO CONDICIONADO A ORDEM DE PREFERÊNCIA - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO. “(...) 4 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise, respeitando os princípios da razoabilidade e os direitos individuais e sociais. (...)”. (TJ/MT - N.U 1014946-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR – ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado. 2 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise. (TJ/MT - N.U 1016155-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

Nesse norte, a Portaria no 1.138/2024, ao priorizar a atribuição de técnicos em readaptação de função para as bibliotecas escolares, estabeleceu um critério de organização administrativa que se coaduna com o princípio da eficiência, previsto no art. 37,
“caput”
, da Constituição Federal, na medida em que busca otimizar a utilização dos recursos humanos disponíveis.

Ademais, a priorização de servidores em readaptação para funções compatíveis com suas limitações funcionais encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana e no dever de inclusão que permeia todo o ordenamento jurídico pátrio, notadamente após o advento da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao direito brasileiro com status de emenda constitucional.

Impende consignar, outrossim, que a portaria impugnada não veda de forma absoluta a atribuição de outros servidores para a função de bibliotecário escolar, apenas estabelece uma ordem de prioridade, privilegiando os técnicos em readaptação.

Tanto é assim que, na ausência destes, prevê que o atendimento na biblioteca ficará "sob a organização da escola", podendo ser realizado "através do professor regente e/ou TAE da secretaria escolar".

Essa previsão, longe de configurar ilegalidade, representa o exercício legítimo do poder discricionário da Administração Pública na organização de seus serviços, visando à melhor alocação dos recursos humanos disponíveis.

No que concerne à alegação de que a Impetrante possui formação específica em multimeios didáticos, o que lhe conferiria o direito à lotação na biblioteca escolar, cumpre destacar que tal formação, embora a habilite para o desempenho das atividades relacionadas à biblioteca, não lhe assegura o direito subjetivo à lotação específica nesse setor.

Com efeito, a formação profissional do servidor é apenas um dos critérios a serem considerados pela Administração Pública na distribuição das funções, devendo ser ponderada juntamente com outros fatores, como a necessidade do serviço, a disponibilidade de pessoal e as prioridades estabelecidas pela política educacional.

No caso vertente, a Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade, optou por priorizar a atribuição de técnicos em readaptação para as bibliotecas escolares, estabelecendo uma política de inclusão e valorização desses profissionais, o que se afigura legítimo e consentâneo com os princípios constitucionais da eficiência e da dignidade da pessoa humana.

Quanto à alegação de que a alocação da Impetrante na secretaria escolar configuraria desvio de função e readaptação "velada", sem amparo em orientação médica, cumpre destacar que não há nos autos elementos que comprovem, de plano, tal assertiva.

Contudo, tal documentação, por si só, não é suficiente para configurar o alegado desvio de função ou readaptação "velada".

Com efeito, para a caracterização do desvio de função, faz-se necessário que o servidor seja designado para o exercício de atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi investido.

No caso em tela, a secretaria escolar é um dos possíveis locais de atuação do Técnico Administrativo Educacional, não configurando,
a priori
, desvio de função a sua lotação nesse setor.

Quanto à alegação de readaptação "velada", cumpre destacar que a readaptação, nos termos do art. 24 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

No caso em tela, não há nos autos comprovação de que a Impetrante tenha sido submetida a processo formal de readaptação, com a devida inspeção médica e emissão de laudo conclusivo.

A mera apresentação de atestados e relatórios médicos particulares, sem o devido processo administrativo de readaptação, não é suficiente para configurar o direito líquido e certo à lotação específica na biblioteca escolar.

Ademais, a documentação médica apresentada pela Impetrante, embora sugira a inconveniência de sua permanência na secretaria escolar, não estabelece, de forma inequívoca, que a biblioteca escolar seria o único ambiente compatível com suas condições de saúde.

Transcrevo parte do Atestado médico assinado pela Dra Viviane Idaló Andrade Novaes (Médica Psquiatra – CRM 6587-MT) e anexado no Id. 254523167, que assim está redigido,
in verbis:

Atesto, que a paciente acima citada está em tratamento psiquiátrico aos meus cuidados desde 2019, segue as medicações (...), onde vem apresentando melhoras dos sintomas iniciais, sugiro permanecer na sua atribuição, porém em função diferente, uma vez
relata
que o ambiente de trabalho (sala da secretaria) tem sido gatilho para as crises de ansiedade e com isso poderá agravar seu quadro clínico.(...) (NEGRITEI)

No que tange aos novos documentos trazidos pela Impetrante em seus memoriais finais, notadamente o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), cumpre destacar que, em sede de Ação de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser comprovado de plano, no momento da impetração, não sendo admissível a juntada posterior de documentos para suprir eventual deficiência probatória.

Com efeito, o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não comportando dilação probatória.

Assim, os documentos apresentados após a impetração, em sede de memoriais finais, não podem ser considerados para fins de comprovação do direito líquido e certo, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, ainda que se considerassem os novos documentos apresentados, estes não teriam o condão de alterar a conclusão quanto à ausência de direito líquido e certo à lotação específica na biblioteca escolar.

Isso porque, mesmo diante do diagnóstico de TEA, a definição do local de trabalho mais adequado às condições de saúde da servidora demandaria a instauração de processo administrativo específico, com a realização de perícia médica oficial e a emissão de laudo conclusivo, não sendo possível, em sede de Mandado de Segurança, substituir-se à Administração Pública na avaliação técnica quanto à compatibilidade entre as condições de saúde da servidora e as funções a serem desempenhadas.

Ademais, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015), embora assegure à pessoa com deficiência o direito ao trabalho em ambiente acessível e inclusivo, não confere o direito subjetivo à escolha específica do local de trabalho, cabendo à Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade, definir a melhor alocação dos servidores, considerando suas condições de saúde e as necessidades do serviço.

No caso concreto, não há comprovação de que a Administração Pública tenha se recusado a promover as adaptações razoáveis necessárias à inclusão da impetrante no ambiente de trabalho, tampouco de que a secretaria escolar seja absolutamente incompatível com suas condições de saúde.

Pelo contrário, conforme informado pela própria impetrante, ela já solicitou à SEDUC a sua colocação em regime de teletrabalho e a redução da jornada de trabalho, pedidos que estão em análise pela Administração, o que demonstra a existência de mecanismos administrativos adequados para a solução da questão, sem necessidade de intervenção judicial.

Nesse diapasão, não se vislumbra, no caso em tela, a presença de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, uma vez que a definição do local de trabalho mais adequado às condições de saúde da servidora demanda análise técnica específica, não sendo possível, em sede de mandado de segurança, substituir-se à Administração Pública na avaliação discricionária quanto à melhor alocação dos recursos humanos disponíveis.

Impende consignar, por fim, que a concessão da segurança, nos termos pleiteados pela Impetrante, implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade da Administração Pública, violando o princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal.

A intervenção judicial nessa seara somente se justificaria diante de comprovada ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que a Portaria no 1.138/2024, ao estabelecer critérios para a atribuição de servidores nas bibliotecas escolares, não extrapolou os limites do poder regulamentar, tampouco violou direito líquido e certo da impetrante.

Diante do acima exposto, DENEGO A ORDEM.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026